Tribunal: TJDFT
Processo: 0742792-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742792-53.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE DE SOUSA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IÔNE DE SOUSA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711891-82.2022.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169570343 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando que fora reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000, determinou o cancelamento do precatório de ID 157689756 (dos autos de origem) e a restituição dos valores bloqueados ao Distrito Federal. Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 171117635 do processo originário), esclarecendo que não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegitimidade da exequente no AGI no 0738530-94.2022.8.07.0000, pois haviam sido interpostos recursos constitucionais, objetivando desconstituir o julgado, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Contudo, a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu os embargos de declaração (ID 171179644 dos autos de origem), esclarecendo que (a) Certidão ID 169498244, pág. 17, é clara ao reconhecer o trânsito em julgado, em razão da ausência de interposição de recurso. Nas razões recursais (ID 52112884), os agravantes sustentam que promoveram o cumprimento de sentença e que, após o julgamento da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, foram expedidos os ofícios requisitórios referentes aos valores incontroversos. Aduzem que foram interpostos dois recursos de agravo de Instrumento contra o decisum de ID 137361447 (dos autos de origem). O Agravo de Instrumento n. 0740581-78.2022.8.07.0000 fora interposto pela 1a agravante, objetivando a aplicabilidade do IPCA-E como indexador de correção monetária, e o de Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000 fora interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com a alegação de ilegitimidade ativa da exequente. Informam que os recursos foram julgados simultaneamente, tendo sido reconhecida a ilegitimidade da exequente. Alega que somente o Agravo de Instrumento de ID 0740581-78.2022.8.07.0000 teria transitado em julgado, porquanto foram interpostos recursos especial e extraordinário no bojo do Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000, o que fora inobservado pelo d. Juízo a quo. Assim, sobrelevam que a decisão agravada fora proferida sem que fosse levado em consideração que, até o momento, não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegitimidade da exequente recorrente (AGI n. 0738530-94.2022.8.07.0000), de modo que seria mais prudente a suspensão dos autos, na forma do artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, até que houvesse o trânsito em julgado das decisões que vierem a julgar os competentes recursos interpostos, as quais poderão modificar a decisão tomada, a fim de não prejudicar a posição da parte requerente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o cancelamento dos ofícios requisitórios, bem como a restituição dos valores já depositados pelo Distrito Federal. A título de provimento definitivo, pleiteiam a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de determinar a suspensão dos autos de origem até que haja o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000, mantendo-se íntegras as requisições de pagamento expedidas nos autos, sem a devolução de recursos depositados à parte agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 52112885 e 52112886. É o relatório. Decido Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise da argumentação vertida pelos agravantes, constata-se não estar configurada a relevância necessária à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal envolve analisar se é cabível o cancelamento de precatórios e restituição de valores ao DISTRITO FEDERAL, em razão de decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte exequente. Inicialmente, cumpre apontar que, de fato, ao contrário do que afirma a decisão de ID 171179644 (dos autos de origem), não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000, em que se discute a ilegitimidade da exequente. A certidão de ID 169498243 (dos autos de origem) refere-se ao Agravo de Instrumento n. 0740581-78.2022.8.07.0000. No que diz respeito à expedição de precatório, RPV e execução da Fazenda Pública, os ensinamentos de Leonardo Carneiro da Cunha3 esclarecem que: Sendo a Fazenda Pública condenada ao pagamento de quantia certa, sua efetivação ou execução faz-se mediante cumprimento de sentença, regulado que está nos arts. 534 e 535 do CPC. O procedimento comum do cumprimento de sentença não se aplica à Fazenda Pública. A sentença que condená-la pode, contudo, ser ilíquida, devendo, em razão disso, ser objeto de uma liquidação para, somente depois, poder ser executada. Os tipos de liquidação de sentença – por procedimento comum e por arbitramento – são perfeitamente aplicáveis aos processos que envolvam a Fazenda Pública. As regras – decorrentes dos arts. 509 a 512 do CPC – são aplicáveis aos processos de que faça parte a Fazenda Pública, motivo pelo qual a liquidação de sentença proferida contra qualquer pessoa jurídica de direito público segue, igualmente, os ditames daquelas regras. O art. 512 do CPC permite a liquidação imediata, mesmo na pendência de recurso. Ainda que o recurso ostente efeito suspensivo, é possível iniciar a liquidação da sentença. Tal regra aplica-se aos processos que tenham a Fazenda Pública como ré. A expedição de precatório ou a de requisição de pequeno valor depende, por imposição constitucional, do prévio trânsito em julgado. Isso poderia conduzir à conclusão segundo a qual não seria possível a liquidação imediata contra a Fazenda Pública, não se lhe aplicando o art. 512 do CPC. Ocorre, porém, que a exigência constitucional do prévio trânsito em julgado diz respeito à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Tal exigência não impede a liquidação imediata. O trânsito em julgado, não custa repetir, é necessário, apenas, para a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. É possível, enfim, a liquidação imediata contra a Fazenda Pública. – grifamos. A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0738530-94.2022.8.07.0000, se discute a legitimidade da exequente, de modo que sequer é possível afirmar que os agravantes têm qualquer direito alegado contra a Fazenda Pública. Ademais, para a expedição dos requisitórios faz-se necessário o trânsito em julgado, o que, de acordo com as próprias razões do presente recurso, não aconteceu, em decorrência da interposição de recursos extraordinário e especial no bojo do agravo de instrumento em que se discute a legitimidade da exequente. Isso posto, em princípio, conclui-se pela inviabilidade de manutenção dos requisitórios expedidos nos autos do cumprimento de sentença de origem. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelos agravantes a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023 às 16:35:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora